Tribunal: TJSP
Processo: 2136702-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Ação regressiva - Seguro - Citação de empresa realizada por via postal, no endereço da citanda - É válida a citação postal de empresa, quando ela é recebida, sem oposição, por quem está no seu endereço – Inexistência de prova de mudança da ré, antes da citação - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136702-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000
3a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1131895-34.2018.8.26.0100)
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravada: Zurich Minas Brasil Seguro S.A.
Juiz de 1a Instância: Christopher Alexander Roisin
Voto n° 30281.
- Ação regressiva - Seguro - Citação de empresa realizada por via
postal, no endereço da citanda - É válida a citação postal de
empresa, quando ela é recebida, sem oposição, por quem está no
seu endereço Inexistência de prova de mudança da ré, antes da
citação - Agravo não provido.
Ré em ação "regressiva de ressarcimento de danos",
em fase de cumprimento de sentença, a agravante rebela-se contra a r. decisão
de fls. 91/92 do cumprimento de sentença, que afastou a alegação de nulidade de
citação na fase de conhecimento e acolheu em parte a impugnação, para
homologar os cálculos apresentados pela executada.
Sustenta a agravante que: a) a CPFL Energia S/A é
holding que controla empresas e empreendimentos privados nas áreas de
geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, sendo a agravante a
fornecedora de energia elétrica; b) a citação realizada no processo principal é
nula, pois ocorreu após a mudança da sede social da CPFL Energia para
Campinas, conforme deliberação feita na data de 29.9.17; c) não havia no local
nenhum funcionário da ré e o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que
não tem nenhuma relação com o grupo CPFL, tendo em vista a desocupação do
imóvel em setembro de 2017; d) a agravada tinha pleno conhecimento do
endereço da sede da agravante, pois ajuizou diversas ações contra ela; e) o vício
macula o ato citatório. Pede a reforma da decisão agravada, com o
reconhecimento da nulidade da citação.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
3
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, que foi julgada procedente, para condenar a ré, revel, ao pagamento de
R$10.261,97, valor despendido para indenizar os segurados da autora, corrigido
desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora 1% da citação, além
do pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20%
do valor da condenação (fl. 228/230 do processo digital). O trânsito em julgado
ocorreu em 18.9.19 (fl. 233 do processo digital).
Iniciado o cumprimento de sentença (fl. 1/4 do
cumprimento de sentença), foi deferida a intimação da ré, por carta, para
pagamento do débito (fl. 9 do cumprimento de sentença).
A executada impugnou o cumprimento de sentença,
alegando a nulidade da sua citação (fl. 16/29 do cumprimento de sentença),
porque foi realizada por via postal e encaminhada para endereço onde não
exerce suas atividades desde 29.09.2017, data da Assembleia Geral
Extraordinária em que foi aprovada proposta de alteração da sede social da
Companhia da Rua Gomes de Carvalho, no1510, 14o andar, conj.142, Vila
Olímpia, na cidade de São Paulo, para a Rodovia Engenheiro Miguel Noel
Nascentes Burnier, Km 2,5, Parque São Quirino, na cidade de Campinas (fl. 54
do cumprimento de sentença).
A carta citatória foi recebida em 2.7.19 (fl. 226 do
processo digital) por Adriano da Silva Nunes, identificado por RG e carimbo, no
endereço situado na Rua Gomes de Carvalho, 1510, 14o andar, Vila Olímpia, na
cidade de São Paulo, sem nenhuma ressalva.
A agravante juntou Ata da Assembleia Extraordinária
realizada em 26.12.17, na qual consta endereço na Rua Rodovia Miguel Noel
Nascentes Burnier, no 1.755, Campinas, (fl. 33/35 do cumprimento de sentença),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
4
que foi protocolada na JUCESP em 9.1.18. Ela também juntou nova alteração de
endereço para a Rua Jorge de Figueiredo Correa, no 1.632, Campinas (fl. 47 do
cumprimento de sentença), protocolado na JUCESP em 24.1.19 (fl. 48 do
cumprimento de sentença).
Apesar de a agravante insistir que, desde 29.9.2017,
não estava mais estabelecida no endereço onde a carta citatória foi recebida, ela
não juntou cópia da ata da assembleia aprovada em 29.9.17, não se sabendo
quanto foi protocolada a assembleia na JUCESP, dando publicidade do ato a
terceiros, bem como não há prova de quando se efetivou a mudança aprovada na
referida assembleia de 29.9.2017, de modo que não há prova de que tenha
ocorrido antes do recebimento da carta citatória em 2.7.19 (fl. 226 do processo),
mesmo porque, como dito, a carta foi recebida sem nenhuma ressalva e o atual
Código de Processo Civil dispõe, expressamente, em seu artigo 248, § 2o, do
CPC, que, “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado” “a funcionário
responsável pelo recebimento de correspondência”.
De se ver que a agravante não juntou aos autos cópia
da ata de assembleia da sua holding, onde também teria sido deliberada a
mudança da sede da CPFL Energia S/A, de modo que a citação, pelo que há nos
autos, foi recebida por sua acionista CPFL Energia S/A (fl. 49 do cumprimento de
sentença), que, repito, a recebeu sem nenhuma ressalva, já que a carta poderia
ter sido devolvida, com a informação mudança de endereço, mas isso não
ocorreu.
A jurisprudência mais recente, inclusive a do Superior
Tribunal de Justiça, considera válida a citação de pessoa jurídica recebida por
seu empregado, mesmo quando ela é realizada por via postal, como se vê pelos
exemplos que seguem:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL. RECEBIMENTO DA
CARTA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. VALIDADE. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. 1. "Esta Corte possui entendimento no
sentido de que é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como
funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
5
poderes para tanto" (AgRg no AREsp 180.504/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI,
DJe de 29/6/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
402.052/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013,
DJe 19/12/2013).
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO RECEBIMENTO ASSINADO POR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. DESNECESSIDADE. 1. É válida a citação
de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra
o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o
aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.
(AgRg no Ag 1229280/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 04/06/2010).
Este Tribunal, em diversas e recentes decisões, já
repeliu a repetitiva tese de nulidade de citação arguida pela agravante em
decorrência da alteração de sua sede social, como se vê nas seguintes decisões:
“- Seguro. Ação regressiva. Danos elétricos. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Insurgência da agravante contra a validade da citação em razão de mudança da sede
da concessionária. Correspondência dirigida à pessoa jurídica correta e recebida sem
qualquer ressalva. Presunção de validade do ato citatório. Teoria da aparência.
Recurso desprovido. Nada obstante invoque a agravante a mudança de sua sede para
novo endereço, houve recebimento da citação por pessoa regularmente identificada e
que a aceitou sem qualquer ressalva. Assim, é caso de aplicação da teoria da
aparência, restando válida a citação na forma em que realizada."(TJSP; Agravo de
Instrumento 2086760-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020);
- “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. REVELIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO RECEBIDA SEM RESSALVAS. ASSEMBLEIA QUE
DELIBEROU A ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL EM 29/09/2017. PUBLICIDADE DA
ALTERAÇÃO OCORRIDA SOMENTE EM 05/01/2018, POSTERIOR À CITAÇÃO.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. A agravante apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença sustentando nulidade da citação, pois o ato
foi praticado em endereço diverso daquele em que se situa sua sede. Aponta que,
conforme ata da assembleia, houve alteração da sede social da CPFL Energia em
29/09/2017, data esta anterior à da citação, que ocorreu em 13/11/2017. Todavia, a
insurgência da agravante não prospera. Ainda que na assembleia realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
6
29/09/2017 tenha sido deliberada a alteração de sua sede social, a esse fato somente
foi dada publicidade em 05/01/2018, data posterior à citação (23/11/2017). Ademais, a
citação foi devidamente recebida por pessoa que assinou o AR sem fazer qualquer
ressalva. No carimbo consta o número de documento do recebedor e a agravante não
comprova que essa pessoa não faz parte do seu quadro de funcionários.” (Agravo de
instrumento no 2236797-30.2018.8.26.0000, sessão permanente e virtual da 31a
Câmara, rel. Adilson de Araujo, j. 28.11.2018, grifei)
- “AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - CITAÇÃO FEITA POR CARTA
COM AVISO DE RECEBIMENTO NULIDADE - INEXISTÊNCIA - APLICABILIDADE DA
TEORIA DA APARÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A citação, efetivada por meio
de carta com AR, concretizando-se na pessoa de quem, na antiga sede da recorrente,
apresentou-se como seu representante, enseja reconhecer a presença da Teoria da
Aparência, tendo-se como válida a citação feita, mesmo que por pessoa que no
contrato social não a represente legalmente. Decisão mantida.” (Agravo de
instrumento no 2014012-24.2019.8.26.0000, sessão permanente e virtual da 31a
Câmara, rel. Paulo Ayrosa, j. 13.02.2019)
- “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. ATO
DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E EFETUADO PELO CORREIO. ENTREGA DA
CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SE APRESENTOU PARA RECEBÊ-LA.
VALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Válida é a citação pelo correio
de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se
apresenta para recebê-la, presumindo-se autorizada para tanto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA NÃO ABORDADA
NA DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO ÂMBITO DE
DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PRESENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria abordada
na decisão agravada, impossível se mostra o seu conhecimento em grau recursal.”
(Agravo de instrumento no 2030048-44.2019.8.26.0000, sessão permanente e virtual
da 31a Câmara, rel. Antonio Rigolin, j. 11.03.2019, grifei)
- “FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva. Impugnação fundada
em nulidade da citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento. Carta de citação
recepcionada por pessoa identificada, em local onde funcionava, à época, a sede da
ré. Aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da
empresa realizada na pessoa de funcionário da portaria de condomínio edilício, sem a
ressalva a que alude a parte final do § 4o, do art. 248, do CPC. Nulidade de citação
não configurada. Decisão mantida. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da
decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o
caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão que rejeitou a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136702-21.2020.8.26.0000 -Voto no 30281
7
penhora mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(Agravo de instrumento no 2211230-94.2018.8.26.0000, sessão permanente e virtual
da 19a Câmara, rel. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. 18.03.2019, grifei)
Desse modo, houve regular citação e, depois, houve
revelia, o que determinou que a agravante recebesse o processo no estado em
que se encontrava, sem possibilidade de rediscutir o título judicial executado,
porque há trânsito em julgado.
Pelas razões expostas, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora